Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em caráter incidental para compelir as rés a arcarem com o financiamento do veículo, cujo contrato é acessório ao contrato de compra e venda do bem.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.